Tribunal: TJMT
Processo: 0006402-49.2016.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006402-49.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS - CPF: 021.975.691-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUKSAN OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 092.509.331-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONFISSÃO E CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu absolvido impropriamente pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, em razão da inimputabilidade reconhecida, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um ano, prorrogável até à cessação da periculosidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para caracterizar o estupro de vulnerável; (ii) saber se o agente incorreu em erro de tipo quanto à idade da vítima; (iii) saber se a conduta é atípica por suposto consentimento da vítima; e (iv) saber se é possível a desclassificação do delito para o tipo penal de importunação sexual.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio da confissão do acusado, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborando a narrativa da denúncia.

4. Inviável o reconhecimento do erro de tipo, pois o réu foi considerado absolutamente inimputável, inexistindo discernimento mínimo à época dos fatos.

5. O consentimento da vítima menor de 14 anos é juridicamente irrelevante, nos termos da Súmula 593 do STJ.

6. A desclassificação para o art. 215-A do CP não se sustenta, pois restou comprovada a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, o que configura estupro de vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A confissão do réu, corroborada por declarações da vítima e testemunhas, é suficiente para comprovar a prática de estupro de vulnerável. 2. É juridicamente irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos para a configuração do crime previsto no art. 217-A do CP. 3. Não se reconhece erro de tipo quando o agente é absolutamente inimputável. 4. Não cabe desclassificação para o crime de importunação sexual quando presentes elementos caracterizadores do estupro de vulnerável.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20,
caput,
26,
caput,
217-A,
caput
; CPP, art. 386, II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; REsp n. 1.954.997/SC, AgRg no HC n. 847588 PE; TJMT, AP n. 00025352420138110046.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006402-49.2016.8.11.0004

APELANTE: RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da respectiva ação penal, que o absolveu impropriamente da prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), impondo-lhe, contudo, medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um ano, prorrogável até a constatação da cessação de sua periculosidade (ID. 270718410).

O apelante RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS sustenta que: 1) o conjunto probatório é insuficiente para comprovar o delito de estupro de vulnerável; 2) “(...) incorreu (...) em erro de tipo, conforme preconiza o artigo 20, caput, do Código Penal, mormente se considerado o flagrante prejuízo em seu discernimento, conforme apontado pelo incidente de insanidade (...)”; 3) “(...) a conduta é atípica, ante o consentimento e a constante procura por parte do próprio ofendido, a afastar, no caso concreto, a vulnerabilidade (...)”; 4) a sua conduta se amoldaria ao tipo penal de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido com fundamento nos incisos II, III e VII do art. 386 do CPP, por ausência de provas, erro de tipo quanto à idade do ofendido e atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no art. 217-A para o art. 215-A, ambos do CP (ID. 270718417).

Nas contrarrazões, 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID. 270718419), entendimento endossado, em parecer, pela 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL (ID. 275575885).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no período compreendido entre os meses de junho e julho de 2.015, por inúmeras vezes, em horários não determinados, no interior de sua residência, conforme endereço supracitado, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima Luksan Oliveira Arruda, por ser menor de 14 (quatorze) anos de idade (nascido em 26/09/2.002 – Carteira de Identidade de fls. 15-IP), veio a constrangê-la à prática de atos libidinosos da conjunção carnal.

Sobressai das investigações que, a vítima (com apenas 12 anos de idade na época dos fatos) e o denunciado residiam no mesmo bairro e, como fizeram amizade, a última passou a frequentar constantemente a residência do denunciado, ocasião em que este a presenteava, dando-lhe roupas, aparelho celular, bicicleta e alimentos, objetivando se aproximar e conquistar a confiança da vítima. Contudo, no período supracitado, o acusado e a vítima acabaram se envolvendo amorosamente, tendo o denunciado, por diversas vezes, praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, menor de 14 anos de idade, de forma consentida, consistente em abraços, beijo na boca, sexo oral e anal, destacando-se, ainda, que as genitoras dos mesmos tinham ciência de tais atos sexuais.

Afere-se, ainda, dos autos mencionados que, a autoria delitiva restou-se descoberta somente no dia 30/07/2015, haja vista que a vítima, menor de 14 anos de idade, foi conduzida a Delegacia de Polícia, sob a suspeita de ter praticado um crime de furto, e acabou informando que estava praticando atos libidinosos diversos da conjunção com o acusado (B.O. de fls. 05/07-IP), ao passo que as Conselheiras Tutelares que acompanhavam sua oitiva tomaram ciência do mencionado abuso sexual e registraram ocorrência (B.O. de fls. 18/19-IP).

O denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 24/26 e 38/39 do IP).

Ante o exposto, o denunciado RAFAEL CR1STIAN DA SILVA MATOS está incurso na figura típica capitulada no art. 217-A, caput, c/c art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal, observando-se o art. 1°, inc. VI, da Lei 8.072/90 (...)”.

Após regular instrução processual, o apelante foi absolvido impropriamente, pois reconhecida sua inimputabilidade, em razão da qual se determinou medida de segurança consistente em internação a ser cumprida em estabelecimento adequado pelo prazo mínimo de 1 ano, para que seja feito tratamento e acompanhamento de sua evolução clínica, até a constatação da cessação de sua periculosidade.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, que:

1) o conjunto probatório é insuficiente para comprovar o delito de estupro de vulnerável; 2) “(...) incorreu (...) em erro de tipo, conforme preconiza o artigo 20, caput, do Código Penal; 3) “(...) a conduta é atípica, ante o consentimento e a constante procura por parte do próprio ofendido (...)”; 4) a sua conduta se amoldaria ao tipo penal de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP.

Contudo, sem razão.

O apelante
Rafael Cristian da Silva Matos
, tanto na fase policial quanto na fase judicial, confessou que mantinha relacionamento sexual com a vítima
Luksan Oliveira Arruda.

A vítima
Luksan Oliveira Arruda
, ouvida exclusivamente na fase inquisitorial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando ter mantido relações sexuais com o apelante.

Por sua vez, a genitora da vítima,
Oliete Oliveira da Cruz
, em juízo, relatou

que tudo teve início quando Luksan levou Rafael à sua residência, informando que eram namorados e que Rafael costumava presenteá-lo. Disse que estava doente à época e não acompanhava os fatos. Em certa ocasião, encontrou Luksan nu, com roupas sujas de sangue e, suspeitou de algo. Mencionou que Rafael se prostituía e acredita que Luksan possa ter feito o mesmo. Nunca presenciou intimidade entre eles.

A conselheira tutelar
Priscilla Asterio Guimarães
, em juízo, narrou que, ao comparecer à residência de Rafael para averiguar os supostos abusos sexuais, presenciou o apelante (Rafael) e a vítima (Luksan) juntos no quarto.

Nessa quadra, a palavra extrajudicial da vítima
Luksan Oliveira Arruda
, corroborada pela confissão do apelante
Rafael Cristian da Silva Matos
em ambas as fases da persecução penal e pelos depoimentos judiciais das testemunhas

Priscilla Asterio Guimarães
e
Oliete Oliveira da Cruz
, são suficientes para comprovar o estupro de vulnerável (TJMT, AP n. 00025352420138110046, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/07/2023).

Prosseguindo, o apelante alegou erro de tipo quanto à idade da vítima, tendo afirmado, em juízo, que acreditava possuir ela entre 14 e 15 anos, notadamente em razão de sua condição mental, conforme apontado no incidente de insanidade.

Para que o erro de tipo seja reconhecido, é necessário que o agente, por equívoco ou desconhecimento, não perceba corretamente um dos elementos que integram a descrição legal da infração penal, mantendo, no entanto, discernimento psíquico suficiente para compreender a natureza de sua conduta.

No caso em análise, o laudo pericial é conclusivo ao atestar a completa ausência das capacidades de entendimento e de autodeterminação por parte do apelante à época dos fatos.

Diante desse cenário, não se trata de hipótese de erro de tipo, que exige, ainda que de forma reduzida, alguma funcionalidade cognitiva, mas sim de situação de inimputabilidade, na qual o agente é totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento.

Assim, a alegação defensiva de erro de tipo não se sustenta, pois, em virtude do transtorno mental que acomete o réu, ele sequer detinha discernimento mínimo para incorrer em erro.

Por isso, foi reconhecida a inimputabilidade do apelante e, por conseguinte, aplicada a medida de segurança como providência jurídica mais apropriada para o caso concreto.

Noutro giro, é sabido que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos,
sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
(STJ, Súmula 593).

Ademais, a inexistência de vestígios de relação sexual atestada em exame pericial, ou mesmo a ausência da realização do exame de corpo de delito, não inviabiliza o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, desde que presentes outros elementos probatórios (STJ,
AgRg no HC: 847588 PE).

No caso concreto, há provas suficientes, notadamente a declaração da vítima prestada na fase inquisitorial, a qual foi confirmada pelo próprio apelante em ambas as fases da persecução penal.

Sendo assim,
“presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
(STJ, REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025